Tribunal: STF
Processo: MS 39012
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Mauricio Nucci, em face de ato praticado pelos Ministros desta Suprema Corte: André Mendonça, Ricardo Lewandowski e Roberto Barroso. 



    Após transcrever as decisões proferidas pelas autoridades apontadas como coatoras, nos MS de nºs 38.995, 38.987 e 37.080, o impetrante aduz que:



    “1. Com todo respeito Doutora Presidente, o Doutor Ministro Barroso é de conhecimento de todos, esta no acervo do Egrégio STF, o referido Magistrado contrariou a sua própria Jurisprudência com relação as Revisões de aposentaria do INSS; 



    2. É de conhecimento de todos, o Doutor Barroso aplica multa ilegal vinculado ao salário Mínimo, mas não existe esta forma no velho, muito menos no novo CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ESTA TUDO NO ACERVO DO STF; 



    3. É de conhecimento de todos, existem petições de Impedimento e Suspeição não foram julgadas, estão todas no acervo do Egrégio STF, então é cabível o Mandado de Segurança com o objetivo de retirada do nobre Relator Ministro Roberto Barroso; 



    4. É conhecimento de todos, com todo respeito, o Dr. Ricardo não pode julgar processo algum com relação ao Advogado, partes e sua família; 



    5. É de conhecimento de todos, o Dr. Ricardo tem banca de advogados, quis nomear algum empregado seu, para este advogado. o Dr. Ricardo invadiu o acervo da Doutora Carmem Lucia, várias petições de suspeição e impedimento que não foram julgadas, manipula a secretaria do Egrégio STF, dita as ordens em todos os locais. Doutora Presidente no sistema concentrado abra do olho, haja vista que o Doutor Ricardo tem uma banca enorme de advogados, o referido tem muitas cadernetas cheias de nomes, o Dr Ricardo Manipula a Secretaria, promessas e mais promessas acredito da loja, é tudo nulo no sistema concentrado; 



    6. Outro detalhe importante, o Doutor Ricardo odeia Torrinha SP, porque foi servidor da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo SP, naqueles anos 70, o Prefeito naquela época, do referido Município, era o Doutor Tito Costa, está vivo, o Doutor Tito Costa é de Torrinha SP, acredito que o Dr. Ricardo teve problemas de ordem pessoal e teve problemas no trabalho na Prefeitura de São Bernardo do Campo SP 



    7. É questão de direito várias petições de suspeição e impedimento que não foram julgadas com relação ao Dr. Ricardo, o Mandado de Segurança é de direito; 



    8. Em função do largo lapso temporal decorrido desde a intimação da última decisão judicial (acordão publicado no DJe 08/06/2021), determino a certificação do transito em julgado dos presentes autos, também é questão de direito, o Mandado de Segurança é valido, porque não existe mais recurso com relação ao Dr. André Mendonça;



    (...)



    13. Com todo respeito, os processos que estão no acervo do Egrégio STF devem ser julgados todos juntos.” (e-doc. 1, p. 11-12). 



    Após todo o exposto, o impetrante requer:



    “a) A multa é válida desde que o processo tinha sido julgado, mas não o foi; 



    b) A Liminar é questão de direito, Considerar a Portaria que está com o Doutor Fachin apta para regulamentar a norma; 



    c) Encaminhar todo o Acervo para o Doutor Aras, PGU, atuará como Amicus Curiae; 



    d) Caso não consideração da portaria, julgar a Lei nova do Código de Processo Civil, parte sobre processo eletrônico, inconstitucional por contradição, porque contradiz a Lei velha, ou seja contradiz a portaria que está correta; 



    e) O procedimento seria para o sistema difuso, porque apresentou todos os recursos cabíveis para o processo desde o Egrégio STJ; 



    f) Dar procedência em todo os pedidos desde o início, desde a entrada no Egrégio STF, em todo o acervo, porque houve interferência das Instâncias inferiores.” (e-doc. 1, p. 12-13). 



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional proferido por Ministro desta Suprema Corte. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.



    III – Não cabe recurso contra a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral. Precedentes.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 37.851-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/7/21);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO INSUFICIENTES PARA INFIRMAREM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS nº 37.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/10/20);



    Este também é o entendimento consubstanciado na Súmula STF nº 267:



    “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”



    Excepcionalmente, a rigidez do entendimento é mitigada pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando o ato judicial se revestir de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/3/15).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RMS nº 32.017-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/10/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JURISDICIONAL: DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança contra atos jurisdicionais é inadmissível, exceto nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade do decisum. Precedentes: RMS 32.017 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RMS 30.989/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RMS 31.214-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. In casu, parentes do Ex-Presidente da República João Goulart ajuizaram ação de reparação de danos em face dos Estados Unidos da América, que entendem devida em razão da suposta prática de atos ilícitos relacionados ao golpe de 1964. A Corte a quo declarou que o Estado requerido goza de imunidade de jurisdição. Inconformados, ajuizaram ação rescisória, cujo trânsito foi negado por falta de indicação do dispositivo legal violado. O agravo regimental interposto dessa decisão não foi conhecido, em razão da não apresentação dos originais da peça recursal, seguindo-se a interposição de recurso extraordinário, igualmente inadmitido, mercê do prévio reconhecimento da inexistência de repercussão geral do tema por esta Suprema Corte. 3. A decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento desta Corte quanto à presença ou inexistência de repercussão geral da matéria versada em Recurso Extraordinário, consoante entendimento fixado no RE 598.365/MG, somente pode ser impugnada mediante agravo interno dirigido a outro órgão do próprio Tribunal a quo. Precedentes. 4. O abuso do direito de recorrer configurado, afasta-se a teratologia da decisão que determina o imediato arquivamento do feito, diante do exaurimento da prestação jurisdicional. Nesse sentido: ARE 665.384-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/09/2012; AI 727.244-AgR-ED-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/10/2012; AI 746.016-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 11/02/2010; AI 362.828-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 06/10/2006. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS nº 32.389-AgR/DF, Primeira Turma, Reator o Ministro Luiz Fux, DJe 3/2/14).



    Sob essa perspectiva, o mandado de segurança somente se revelaria cabível se o ato judicial se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante – o que não se verifica na espécie.



    Na realidade, compulsando-se os atos judiciais apontados pelo autor, verifica-se coincidência de decisões que apontam o indeferimento de petição inicial por inépcia, ausentes os pressuposto de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, a ensejar mandado de segurança.



    Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice, o mandamus não comporta seguimento, devido à inépcia da petição inicial, uma vez que da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido. 



    Com efeito, o impetrante não expõe, de forma clara e objetiva, quais seriam as ilegalidades perpetradas nos atos apontados como coator, limitando-se a reproduzir ideias desconexas acerca de eventual suspeição ou impedimento de Ministros desta Corte e a suscitar a ocorrência de nulidades processuais que teriam, supostamente, violado direitos e garantias, sem articular de que modo isso teria se dado nos processos indicados. 



    Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, evidencia-se o seu manifesto descabimento. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (MS nº 38.646-AgR, Primeira Turma. Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/22). 



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente